Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por DIVINA OLIVEIRA PEREIRA com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que os valores pagos, além de não terem sido usufruídos, não se prestam à renovação do processo de obtenção de Certificado de Registro de Atirador.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão impugnado entendeu que houve o cumprimento substancial do contrato, o que desautoriza a rescisão contratual com a restituição integral dos valores como pretende a embargante. Ainda que se considerem imprestáveis para renovação do processo, o que não restou demonstrado, houve a contraprestação dos serviços. No que toca à anuidade, o espaço esteve disponível para o uso no período contratado, sendo de livre escolha da consumidora o usufruto; quanto à GRU restou demonstrado o ingresso do processo de obtenção do certificado; quanto ao teste psicotécnico, o serviço foi prestado pela recorrida, inclusive, obtendo a embargante êxito na sua formação. Não há, pois, qualquer contradição no acórdão que confirmou a sentença e indeferiu a restituição dos valores.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.